Tribunal: TJES
Processo: 5022361-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 18/11/2025, denunciado pelos crimes de falsa identidade (art. 307 do CP), fraude processual tentada (art. 347, parágrafo único c/c art. 14, II, do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Itarana/ES. Sustenta a defesa que o mandado de busca e apreensão foi expedido exclusivamente com base em denúncias anônimas, o que o tornaria nulo, e que a prisão preventiva seria desproporcional, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do mandado de busca e apreensão expedido com base em investigação policial iniciada por denúncia anônima; (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da prisão preventiva, diante dos fundamentos apresentados e da possibilidade de substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão está fundamentada em relatório de investigação policial detalhado, que aponta possível envolvimento do paciente em rede de distribuição de entorpecentes, com menção a ocorrências pretéritas, registros em sistemas policiais e dinâmica específica de atuação, o que afasta a alegação de nulidade por se basear exclusivamente em denúncia anônima.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos na residência do paciente uma pistola calibre .380 com mira a laser, munições, carregadores, substância entorpecente (maconha), e quantias em dinheiro cuja origem está sob investigação, o que reforça a legalidade da medida e corrobora os indícios da prática criminosa.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e no modus operandi do agente, que tentou ludibriar os policiais utilizando identidade falsa e destruir provas ao danificar e lançar seu celular em área de mata, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

A substituição por medidas cautelares é inviável diante da presença de indícios de autoria e materialidade, do risco à aplicação da lei penal e da insuficiência das medidas alternativas para conter a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022361-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE DA SILVA ANIZIO BALDOTTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022361-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE DA SILVA ANIZIO BALDOTTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FILIPE DA SILVA ANIZIO BALDOTTO,
preso preventivamente desde 18/11/2025 e denunciado pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307, do CP), fraude processual, na forma tentada (art. 347, parágrafo único c/c art. 14, II, do CP), e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Itarana-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o mandado de busca e apreensão foi expedido com base exclusivamente em denúncias anônimas, sendo portanto nulo.

Aduz ainda, que a segregação preventiva é desproporcional, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que no dia 18 de novembro de 2025, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão da residência do acusado, e que durante a abordagem, ele teria fornecido falsa identidade aos policiais, identificando-se como “Felipe Almeida”, com o intuito de ludibriar a ação policial e evitar sua prisão.

A peça acusatória ainda descreve, que ao perceber que seria conduzido à delegacia, o denunciado tentou destruir seu aparelho celular, danificando a tela e lançando o equipamento em área de mata próxima, com o objetivo de impedir futura perícia criminal e obstruir eventual produção de prova.

Na sequência das diligências, os agentes localizaram na residência uma pistola Taurus calibre .380 ACP, nº de série KLT97557, com mira a laser, acompanhada de dois carregadores do mesmo calibre e 27 munições, todos itens de uso permitido, porém mantidos em desacordo com a legislação vigente, notadamente sem registro ou autorização competente.

Além dos itens bélicos, os policiais encontraram na residência do acusado a quantia de R$ 2.800,00 em espécie, bem como 15 gramas de substância de maconha, armazenada na geladeira.

No momento da abordagem inicial, também foi apreendida a quantia de R$ 2.100,00 com o acusado, cuja origem segue sob investigação.

Quanto a alegação de que é nulo o mandado de busca e apreensão, já que expedido com base exclusivamente em denúncias anônimas, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, em análise aos autos de origem, constato que o mandado judicial foi expedido, após relatório de investigação (id 17621720), narrando a possível participação do paciente com a distribuição e venda de entorpecentes, na cidade de Itarana. Vejamos o trecho do relatório:

“(...) Ambos, tanto Nego quanto Paulinho do gás recebe os entorpecentes de Filipe da Silva Anizio Baldoto (bença pura), que é responsável por buscar os entorpecentes no matagal próximo à casa de Pezão e entregar para ambos realizarem a venda aos usuários. De acordo com os dados levantados, “Bença Pura” atualmente é responsável por fazer o fracionamento dos entorpecentes no local onde “Pezão” esconde no matagal próximo à sua residência no Meneguel e de lá trás as cargas de entorpecentes e entrega no centro para Paulinho do gás e para Nego. Tal procedimento normalmente é realizado no fim de tarde e início da noite, sempre deixando entorpecente suficiente para passar a noite vendendo, assim em caso de realização de buscas pela manhã, raramente é encontrado algum entorpecente na posse de Paulinho do gás ou de Nego, e para realizar essa logistica utiliza tanto uma moto quanto um veículo gol prata que está em nome de sua sogra Valdirene Barbara Baldoto, eis que é casado com Gabriele Baldoto dos Santos, mas que o verdadeiro proprietário é Filipe. Ainda quanto a Filipe (bença pura), ao realizar uma busca no sistema Deon em nome de Gabriele, foi localizada a ocorrência 31503519, de janeiro de 2017, onde consta que o endereço de Filipe já aquela época era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e que Filipe já estava envolvido na traficância desde então, sendo o mesmo endereço em que reside atualmente, conforme abaixo.”(...)”

Desse modo, entendo que o deferimento da medida de busca e apreensão não está lastreada em denúncia anônima, mas sim em prévia e ampla investigação policial, existindo, portanto, fundadas razões para autorizar a realização da referida diligência.

Outrossim, é certo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam armas, drogas, e considerável valor em espécie, sendo um indicativo de sua participação na organização criminosa, voltada para comercialização de entorpecentes.

Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer nulidade capaz de macular a prova colhida, especialmente porque, o mandado de busca e apreensão foi autorizado por decisão judicial, contendo fundamentação concreta, amparada em investigação prévia realizada pela autoridade policial, indicando a necessidade da referida diligência.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES – DILIGÊNCIAS ANTERIORES REALIZADAS QUE INDICARAM A NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – POLICIAIS QUE LOCALIZARAM, ALÉM DE ENTORPECENTES, DINHEIRO E ARMAS NO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DIANTE DA VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – WRIT CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0012701-35.2024.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.04.2024)

Indo adiante, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, constato que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade dos delitos e do alto grau de reprovabilidade do “
modus operandi
” empregado pelo paciente, já que tentou ludibriar os policiais ao apresentar nome falso, e quebrar e jogar seu aparelho celular no matagal, a fim de dificultar a colheita de provas, além de existirem indícios de autoria e materialidade, apontando o seu envolvimento em organização criminosa voltada para prática do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Por fim, em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que o paciente foi preso em flagrante delito, e logo após, houve a conversão em preventiva, diante da presença dos requisitos legais, já que demonstrados indícios de autoria e materialidade.

Assim, tendo em vista a indicação de elementos concretos que justifiquem a sua segregação preventiva, inviável a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17852065),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para denegar a ordem.